Tribunal: TJDFT
Processo: 0728427-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728427-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: J. M. N. D. O. V. REPRESENTANTE LEGAL: ROKMENGLHE VASCO SANTANA EMBARGADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 30899739 e seguintes. Nada a prover, considerando que o cumprimento de sentença provisório e definitivo é processado na 1a instância. 2. Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para manifestação sobre os embargos de declaração (CPC, art. 178, II). 3. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO